Tribunal: TJDFT
Processo: 0757996-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (“QUERELLA NULLITATIS”). LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores, ora apelantes, em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em aferir se presentes os pressupostos para a ação declaratória de nulidade de sentença.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. Inicialmente, ressalte-se que os apelantes envolveram na preliminar matéria atinente a mérito, confundindo a separação entre os institutos. Conclui-se, no que tange à matéria relativa à preliminar, que os apelantes se referem à negativa de prestação jurisdicional ao afirmar que a sentença não oportunizou emenda ou o regular processamento do feito, com a extinção prematura do feito. A despeito de não ter procedido com a citação da parte ré e não ter oportunizado emenda, tais fatos não configuram nulidade da sentença, uma vez que a argumentação lançada para o indeferimento da inicial não exigia citação das partes, muito menos determinação de emenda à inicial. No caso dos autos, nota-se que não foi constatado qualquer dos vícios indicados pelo art. 1022 do CPC. Rejeito, portanto, a preliminar.
IV. Mérito
4. Trata os autos de ação declaratória de nulidade referente à sentença proferida dos autos do processo de n. 0706614-68.2024.8.07.0001, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade da 16a Alteração/Consolidação contratual referente à apelante LAB, a qual retirou o apelado Marco Aurélio da sociedade, determinado o retorno do mesmo. O feito teve seu curso regular e encontra-se aguardando o trânsito do acórdão que manteve a sentença.
5. O cerne da controvérsia é definir se de fato há litisconsórcio passivo necessário quanto à junta comercial a fim de respaldar a ação declaratória de nulidade.
6. Aplica-se ao caso as normas previstas no Código de Processo Civil.
7. O Código de Processo Civil prevê: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.”.
8. Dispõe, ainda, que: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”.
9. Os apelantes embasam o pedido da ação declaratória de nulidade na segunda parte do dispositivo acima, ao afirmarem que a eficácia da sentença proferida depende da citação da JUCIS-DF, uma vez que os atos registrais da empresa LAB são efetuados pela referida junta.
10. Ocorre que JUCIS é mera cumpridora dos comandos judiciais, devendo apenas proceder com atos administrativos internos a fim de dar efetividade ao comando judicial existente na sentença, de modo que não há necessidade que faça parte da lide.
11. Assim, não foram cumpridos os requisitos de admissibilidade para a propositura da ação, já que é sabido que a ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis insanabilis") é instrumento processual cabível para impugnar sentença que contenha nulidade, de modo que não foi constatado no presente caso, já que alegado vício é inexistente.
12. Assim, não constatado qualquer vício transrescisório que pudesse justificar a anulação da sentença, falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a sentença deve ser mantida.

V. Dispositivo
13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Descabida a fixação de honorários recursais em razão da ausência de condenação anterior dos apelantes na instância de origem, em prestígio às teses firmadas no Tema Repetitivo n. 1.059/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.113 e 114.
Jurisprudência Citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.059; Acórdão 2063146, 0704487-27.2019.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025; Acórdão 2056604, 0731282-72.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.